Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. § 1o DO ART. 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Demitida a servidora pública no ano de 2003 sem que, após o ato punitivo, tenha havido qualquer interrupção ou suspensão no curso do prazo prescricional para impugnação ato administrativo, reconhece-se que, em 2019, a pretensão da parte nesse sentido estava prescrita, ensejando a improcedência liminar do pedido por aplicação do art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil.
Apelação Cível desprovida.